Tribunal: TJMT
Processo: 1011821-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011821-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), CREUDEVALDO BIRTCHE - CPF: 388.075.801-87 (AGRAVANTE), OVALDIR BARRIS MANCANO - CPF: 327.372.111-15 (AGRAVANTE), VALDETE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 002.205.721-86 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA DE SOUSA - CPF: 650.233.741-49 (AGRAVADO), MARCO AURELIO FAGUNDES - CPF: 515.685.789-20 (ADVOGADO), IND. FRIGORIFICA NORTE COLIDENSE LTDA - CNPJ: 02.974.627/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDENIR BIRTCHE - CPF: 424.987.919-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO DUTRA BANDEIRA - CPF: 361.781.281-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Agravo De Instrumento. Cumprimento De Sentença. Incidente De Desconsideração Da Personalidade Jurídica. Ex-Sócio. Legitimidade Passiva. Prazo De Dois Anos. Ausência De Abuso De Personalidade. Decisão Reformada.
Recurso Provido
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto por ex-sócios contra decisão que reconheceu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e determinou sua inclusão no polo passivo de cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se é possível a responsabilização de ex-sócios por obrigações da empresa após decurso do prazo legal de dois anos de sua retirada regularmente averbada;

(ii) se estão presentes os pressupostos do art. 50 do CC/2002 para a desconsideração da personalidade jurídica, como desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

III. Razões de decidir

3.
A responsabilidade civil extraordinária do sócio retirante, nos termos dos arts. 1.003, p.u., e 1.032 do CC, limita-se ao prazo de dois anos após a averbação da retirada na Junta Comercial, não se aplicando no caso concreto, cuja averbação deu-se em 19/04/2004 e o incidente foi proposto apenas em 13/07/2017.

4. A ausência de bens penhoráveis ou inadimplemento da empresa não configura, por si, fundamento suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica. Inexistência de elementos probatórios que demonstrem desvio de finalidade ou confusão patrimonial a justificar o redirecionamento da execução aos agravantes.

IV. Dispositivo

5. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade civil do sócio retirante pelas obrigações da sociedade limita-se ao prazo de dois anos após a averbação da sua retirada. 2. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova concreta de abuso de personalidade, configurado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não sendo suficiente a mera inexistência de bens ou encerramento irregular da empresa.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 50, 1.003, parágrafo único, e 1.032.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 924.641/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 16.08.2016; TJ-SP, AI 2153527-40.2020.8.26.0000, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, 22a Câmara de Direito Privado, j. 16.07.2020; TJ-DF, AI 0753848-83.2023.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 20.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1011821-30.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Creudevaldo Birtche
e
Ovaldir Barris Mancano
em virtude da decisão
proferida pelo Juiz
da 1.a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n. 0015844-69.2017.8.11.0015, proposto pelo
Espólio de Maria Aparecida de Sousa
,
representado por Valdete Gomes de Oliveira
, julgou procedente os pedidos iniciais e determinou a inclusão dos Agravantes no polo passivo da Ação Executiva n. 000414-19.2000.8.11.0015.

Nas razões do Recurso, os Agravantes alegam ilegitimidade passiva, pois se retiraram da sociedade em 2004 e o incidente de desconsideração só foi ajuizado em 2017, fora do prazo legal de dois anos. Sustentam também a inexistência de indícios de fraude ou confusão patrimonial.

Pugnam pelo provimento do Recurso para que seja declarada a ilegitimidade passiva dos Agravantes para figurar no polo passivo da demanda, bem como reconhecida a ausência de preenchimento dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O
Espólio de Maria Aparecida de Sousa
,
representado por Valdete Gomes de Oliveira,

em 08/11/2000, ajuizou a Ação Reparatória de Dano decorrente de Ato Ilícito, contra a empresa
Indústria Frigorífica Norte Colidense LTDA – ME
, em virtude de acidente automobilístico ocorrido em 11/05/1996.

O Juiz singular julgou procedente o pedido inicial, condenou a requerida ao pagamento de pensão mensal equivalente à metade do salário percebido pelo filho da requerente à época do acidente, acrescida de 13.o salário, a ser paga até a data em que seu filho completaria 25 anos, com atualização monetária e incidência de juros de mora a contar da citação.

Além disso, fixou indenização por danos morais no valor correspondente a 200 salários mínimos, bem como condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 15% do valor da condenação.

Com o trânsito em julgado da sentença em 01/02/2005, iniciou-se o cumprimento de sentença. Contudo, resultaram
infrutíferas todas as tentativas de satisfação do crédito por meio de penhora de bens da empresa, motivo pelo qual foi requerido incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

O pedido visou incluir os ex-sócios Creudevaldo Birtche, Ovaldir Barris Mancano e outros no polo passivo do cumprimento de sentença, sob alegação de que a empresa estaria se furtando de cumprir voluntariamente a ordem de pagamento, além da sua insuficiência patrimonial.

Citados, os Recorrentes apresentaram contestação, Id. 63945271 - Págs. 55 a 61. O Agravado, por sua vez, impugnou a contestação (Id. 63946541 - Págs. 05 a 07).

Os demais requeridos Eliete Vieira Padilha e Edson Carlos Padilha, foram citados por edital e apresentaram contestação por negativa geral, Id. 142032778, que foi impugnada no Id. 142155432. Claudenir Birtche e Carlos Roberto Dutra Bandeira por sua vez, não apresentaram defesa.

Na sequência, o Juiz singular julgou procedente o pedido de desconsideração de personalidade jurídica e determinou a inclusão dos requeridos Creudevaldo Birtche, Ovaldir Barris Mancano, Edson Carlos Padilha, Eliete Vieira Padilha, Claudenir Birtche e Carlos Roberto Dutra Bandeira no polo passivo dos autos do Cumprimento de Sentença n. 000414-19.2000.8.11.0015.

Em virtude dessa decisão, foi interposto este Agravo de Instrumento pelos ex-sócios Creudevaldo Birtche e Ovaldir Barris Mancano, que alegam ilegitimidade passiva por já terem se retirado da sociedade em 17/02/2004, com averbação da alteração contratual na Junta Comercial em 19/04/2004

Afirmam que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi ajuizado apenas em 13/07/2017, ou seja, mais de 13 (treze) anos após a averbação da retirada da sociedade e fora do prazo de 02 (dois) anos previsto para incidência da responsabilidade civil extraordinária do sócio retirante, de maneira que não são partes legítimas para integrar o polo passivo do Incidente e nem da Execução.

Alegam não haver indícios de fraude ou confusão patrimonial, destacando a inexistência de provas que evidencie o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial.

A decisão agravada merece reforma, porquanto não foram observados os pressupostos legais exigidos para a responsabilização dos ex-sócios, tampouco demonstrado o alegado abuso da personalidade jurídica nos moldes do artigo 50, do Código Civil.

Inicialmente, destaca-se que os Agravantes se retiraram formal e definitivamente da sociedade em 17/02/2004 (Id. 63945271 - Págs. 65/73 autos principais), com a averbação do distrato social na Junta Comercial
do Estado de São Paulo
em 19/04/2004 (Id. 63945271 - Pág. 79).

Com efeito, a retirada dos ex-sócios ocorreu muito antes da propositura do Incidente de Desconsideração, em 12/07/2017, ou mesmo do trânsito em julgado da sentença executada em 01/02/2005.

A responsabilidade dos ex-sócios restringe-se às obrigações sociais contraídas até 02 (dois) anos após a averbação da saída societária, o que absolutamente não ocorreu no presente caso, nos termos dos artigos 1.003, parágrafo único, e 1.032, do Código Civil

O crédito exequendo teve origem em acidente ocorrido em 1996, mas o título executivo judicial somente foi consolidado após a saída dos Agravantes da sociedade, não havendo, pois, qualquer vínculo jurídico entre os agravantes e a obrigação objeto do cumprimento de sentença.

Ainda que se considerasse a possibilidade teórica de redirecionamento da execução com base no artigo 50, do Código Civil, é certo que a desconsideração da personalidade jurídica exige prova inequívoca de abuso da personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, elementos que não foram sequer alegados de forma concreta, tampouco comprovados nos autos.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça,
“a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica"
(AgInt no AREsp n. 924.641/SP, Quarta Turma).

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – EX-SÓCIO – PRETENSÃO À INCLUSÃO NO POLO PASSIVO - NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DO MOMENTO DA AVERBAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL E DEFERIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO –
Responsabilidade do ex-sócio – Inadmissibilidade – Decurso de mais de dois anos entre a averbação da retirada do sócio e a desconsideração da personalidade jurídica – Ademais, para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica deve haver a demonstração nos autos não só da dissolução irregular da sociedade executada, como também a ocorrência do abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial – No caso, não se vislumbra a ocorrência de referidos pressupostos para caracterização da desconsideração da personalidade jurídica
[...] AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIADE JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica apresenta natureza de ação, devendo arcar a parte vencida com os honorários advocatícios de sucumbência. Aplicação do princípio da causalidade. Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 21535274020208260000 SP 2153527-40 .2020.8.26.0000, Relator.: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 16/07/2020, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRAORDINÁRIA DO SÓCIO RETIRANTE. IMPOSSIBILIDADE. TRANSCURSO DO PRAZO DE DOIS ANOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO CABIMENTO. DESVIO DE FINALIDADE NÃO COMPROVADO.
1. É de se ressaltar que o art . 1.033 do Código Civil, em seu parágrafo único, estipula que a responsabilidade do sócio-retirante persiste pelo prazo de dois anos após a averbação da resolução da sociedade. Portanto, considerando que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade foi protocolado somente após o transcurso de dois anos constante da norma supracitada, torna-se inviável a responsabilidade civil extraordinária do sócio retirante.
2. A parte exequente afirma que a pessoa jurídica está inapta, sem a integral quitação das dívidas. Todavia, o exclusivo esvaziamento patrimonial, desacompanhado de elementos que comprovem que essa circunstância ocorreu com o intuito de desvio de finalidade da pessoa jurídica, não se revela suficiente para o acolhimento da desconsideração. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 0753848-83.2023.8.07 .0000 1836261, Relator.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 20/03/2024, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 12/04/2024)

Diante de todo o exposto,
dou provimento ao Recurso e reformo a decisão agravada, afastando a desconsideração da personalidade jurídica e, por conseguinte, a inclusão dos agravantes no polo passivo da execução, por falta de legitimidade e decurso do prazo legal de responsabilidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025